Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009346-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (AGRAVANTE), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN - CPF: 025.152.549-00 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (PROCURADOR), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN (AGRAVANTE), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BRUSTOLIN - CPF: 372.924.639-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA – GARANTIDOR HIPOTECÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RELACIONADA À CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do período previsto em Lei. Eventual demora na intimação do garantidor hipotecário sobre a penhora não influi no decurso desse prazo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009346-72.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara de Sorriso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam prescrição visto que foram intimados da penhora sobre os seus bens mais de vinte anos após a propositura da demanda.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que seja reconhecida a prescrição e determinada a desconstituição da constrição.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 168219662).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso em razão da preclusão. No mérito, pleiteia o não provimento (ID. 170848672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que defendiam a prescrição da pretensão executiva.

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Os agravantes alegam que quando foram intimados sobre a penhora o feito já estava em curso havia mais de vinte anos, portanto se encontrava prescrito.

Nas razões recursais consta o seguinte (ID. 166152698, pág. 4):

Odovino Brustolin faleceu durante o transcurso da demanda. Nem ele, nem sua esposa, nunca foram citados para responderem aos termos da demanda, embora seus bens fossem objeto de pedido de penhora e expropriação.

Somente em 24 de setembro de 2015 o espólio de Odovino Brustolin e sua viúva Paulina Segat Brustolin foram intimados da penhora realizada nos autos, e que recaiu sobre bens imóveis rurais titulados em nome deles no Cartório do Registro de Imóveis.

Fácil a constatação, portanto, que a execução forçada tramitou por mais de VINTE E UM ANOS (de março de 1994 a setembro de 2015) sem a participação ou conhecimento dos agravantes, pois nunca foram intimados – naquele espaço de tempo – de qualquer ato praticado na ação executória.

Ocorre que como eles são apenas
garantidores hipotecários
do contrato, a sua citação não é requisito para o prosseguimento da demanda, e, sobretudo, a sua intimação não tem reflexo algum no prazo prescricional.

Vale destacar que a desnecessidade da citação dos agravados já foi decidida por esta Câmara no AI 1003433-22.2017.8.11.0000, que transitou em julgado em 27/6/2017, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA – INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/INTERVENIENTE HIPOTECANTE – SUFICIÊNCIA – ART. 835, §3o, DO CPC – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Recaindo a penhora sobre bem de terceiro garantidor, basta que ele seja dela intimado, não se exigindo a citação para considerar válida a constrição (artigo 835, §3o, do CPC).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
para manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023